Tribunal: STF
Processo: HC 241360
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Romário de Oliveira Brito, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 832.679/BA, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos combinados com o art. 40, IV, todos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1000 dias-multa. 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, haver ilegalidade das decisões que afastaram o sigilo das comunicações dos investigados, desde a decisão datada de 07.10.2014 (primeira decisão) ou, ao menos, a partir da primeira prorrogação deferida, em 23.10.2014, devendo ser anulados todos os elementos de prova delas decorrentes (CPP, art. 157) para, por conseguinte, absolver o réu nos termos do art. 386, VIII do CPP. 



    Requer, por fim, no mérito, a concessão da ordem  



    “b.1) para reconhecer a ilegalidade das decisões que afastaram o sigilo das comunicações dos investigados, desde a decisão datada de 07.10.2014 (primeira decisão) ou, ao menos, a partir da primeira “prorrogação” deferida em 23.10.2014 e todos os elementos de prova delas decorrentes (CPP, art. 157) para, por conseguinte, absolver o réu nos termos do art. 386, VIII do CPP; 



    b.2) reconhecer a ilegalidade da condenação do Paciente baseada, exclusivamente, em prova inquisitorial (CPP, art. 155), sem nenhuma confirmação em juízo e, consequentemente, absolver o réu nos termos do art. 386, VIII do CPP. Aduz haver, ainda, ilegalidade na condenação do paciente, pois baseada, exclusivamente, em prova inquisitorial (CPP, art. 155), sem nenhuma confirmação em juízo”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que se refere ao capítulo de nulidade por violação ao art. 155, do CPP, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A condenação foi baseada igualmente em interceptações telefônicas, prova cautelar, que revelaram ser o paciente líder da associação criminosa. Portanto, tais provas excepcionam expressamente a vedação constante no art. 155 do CPP. Ademais, verifica-se a produção de prova testemunhal em consonância com as conversas interceptadas. Por conseguinte, alterar estas constatação acerca do arcabouço fático implicaria em vedado revolvimento fático probatório, inviável nesta estreita via. 3. O agravante, em sede de apelação, impugnou as prorrogações das interceptações, tendo reputado legal a primeira interceptação, portanto, a tese em questão não foi debatida no acórdão recorrido, precisamente porque a defesa não invocou, no recurso de apelação, a suposta ausência de fundamento da primeira decisão, tendo, inclusive, pontuado a existência de fundamento idôneo na primeira decisão que decretou a diligência. 4. Agravo regimental desprovido”. (https://processo.stj.jus.br)



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “De qualquer maneira, a condenação foi baseada igualmente em interceptações telefônicas, prova cautelar, que revelaram ser o paciente líder da associação criminosa. Portanto, tais provas excepcionam expressamente a vedação constante no art. 155 do CPP. Ademais, verifica-se a produção de prova testemunhal em consonância com as conversas interceptadas. Por conseguinte, alterar estas constatações acerca do arcabouço fático implicaria em vedado revolvimento fático probatório, inviável nesta estreita via. 



    Passo à análise do capítulo da alegação de nulidade da interceptação telefônica. 



    Em verdade, o agravante, em sede de apelação, impugnou as prorrogações das interceptações, tendo reputado legal a primeira interceptação. 



    Confira-se teor da apelação do paciente: 



    "Assim sendo, considera a Defesa que somente foi fundamentada a decisão que decretou, pela primeira vez, as interceptações telefônicas, pois as prorrogações foram autorizadas por simples despachos de mínimas linhas, sem que houvesse uma correta fundamentação, ou seja, sem a indicação de indícios razoáveis de autoria ou participação, e toda a gama de indicações e qualificações dos investigados e das provas, bem com, a execução das diligencias requeridas pela autoridade policial" (eSTJ, fl. 1847-1848 - autos do AREsp 2.294.224/BA). 



    Portanto, a tese em questão não foi debatida no acórdão recorrido, precisamente porque a defesa não invocou, no recurso de apelação, a suposta ausência de fundamento da primeira decisão, tendo, inclusive, pontuado a existência de fundamento idôneo na primeira decisão que decretou a diligência. 



    Nestes termos, a alegada falta de fundamentação da decisão originária, pela não observância da subsidiariedade do meio de obtenção de prova em questão, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo em relação ao paciente, motivo pelo qual observa-se indevida supressão de instância sua análise”. (https://processo.stj.jus.br)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente